Tribunal: TJSP
Processo: 1016647-41.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Sentença de procedência, em parte - Pleito indenizatório afastado em face de legítima inscrição preexistente – Insurgência da autora – Alegação de que o enunciado n. 385 da Súmula do STJ somente se aplica a demandas movidas em face do órgão mantenedor do cadastro de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Sentença de procedência, em parte - Pleito indenizatório afastado em face de legítima inscrição preexistente – Insurgência da autora – Alegação de que o enunciado n. 385 da Súmula do STJ somente se aplica a demandas movidas em face do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, com fundamento em ausência de notificação – Entendimento superado – Tema n. 922 do STJ – Devedora com diversas inscrições anteriores – Dano indenizável não configurado – Honorários sucumbenciais – Causa de baixa complexidade – Suficiência do valor arbitrado pelo juízo a quo – Recurso não provido.